Tribunal: TJSP
Processo: 2170754-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência Judiciária Gratuita
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO JUNTADA QUE, NO ENTANTO, NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DA, AINDA QUE

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO JUNTADA QUE, NO ENTANTO, NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DA, AINDA QUE MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA COMO ALEGADA – INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTA A REQUERENTE COM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.*